Tribunal: TJDFT
Processo: 0738075-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738075-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN MARIA DOS REIS AGRAVADO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada, Lilian Maria dos Reis, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que no cumprimento de sentença deferiu a penhora de 10% do valor do salário mensal da devedora, até a quitação da dívida, promovido por Studio Vídeo Foto Ltda, processo 0702414-03.2020.8.07.0019. Em resumo, a recorrente suscita a nulidade da citação por via postal, pois o mandado foi recebido por terceiro, que assinou o Aviso de Recebimento. Alega que os valores cobrados pelo devedor apresentam distorções, pois não foram deduzidos os valores pagos e há cobrança de honorários de sucumbência em valor superior ao que o Juízo processante definiu. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada e, ao fim, que seja reconhecida a nulidade da citação e, subsidiariamente, que não haja constrição de verba alimentar. Preparo em ID 63887275-63887276. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento destina-se a impugnar decisão interlocutória nas hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil. A agravante suscita a nulidade da citação. Dispõe o artigo 278, CPC: “Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.” A recorrente ingressou no processo de origem em 07/12/2022, já na fase de cumprimento de sentença, porém nada alegou nesse sentido (ID 144632221 - 144762424, processo de origem). Nova manifestação no processo por meio do atual advogado constituído, em 15/02/2024, mas nada alegou acerca do vício (ID 186681134, processo de origem). Desse modo, a princípio, a questão se acha preclusa, o que impede, o enfrentamento dessa questão no presenta agravo. Ademais, o fato de a matéria não ter sido suscitada na origem importaria em supressão de instância, de modo que não conheço do pedido neste ponto. Passo ao exame das demais questões. O recurso é tempestivo e regular. O preparo foi recolhido. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 1.015 Parágrafo único, CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, em parte. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito. Dispõe o artigo 833, inciso IV, CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: .................................................................................... IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, se permite penhorar parte do salário ou remuneração, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” O valor atual da dívida é de R$ 6.983,44. O cumprimento de sentença tramita desde abril de 2021. Foram realizadas pesquisas no ERIDFT, SISBAJUD, RENAJUD. No SISBAJUD o resultado foi parcial. No RENAJUD o veículo encontrado está com gravame de alienação fiduciária (ID 119666355, 138252696-138252704, 150974744- 150975995, 186712358- 186712366, processo de origem). As partes formalizaram acordo, porém foi descumprido (ID 147771476, processo de origem). Não há indicação de que foram localizados outros bens, de modo que a constrição salarial pode se mostrar, ao menos nesse momento, como único meio para integralizar o valor da dívida. A devedora é servidora pública e não há indícios de que a penhora no patamar de 10% dos rendimentos possa implicar em risco à sua sobrevivência e de sua família. Não há demonstração no processo nesse sentido. Por outro lado, diante das diligências infrutíferas em busca de bens suscetíveis de penhora, caso não se permita a constrição de salário, o credor pode incorrer em grande prejuízo, além da possibilidade de incidir a prescrição intercorrente, inviabilizando a satisfação da dívida. Desse modo, não vislumbro incorreção na decisão que deferiu a penhora de rendimentos. Com relação ao valor do débito, a recorrente não aponta precisamente quais são as distorções. Não indica qual o valor que entende ser devido, tampouco demonstra os alegados pagamentos que não teriam sido deduzidos do valor cobrado, de modo que não se vislumbra o excesso de execução. Ademais, não vislumbro o risco de dano para justificar a paralização do curso do cumprimento de sentença até o julgamento do recurso. Nesse contexto, não há elementos para amparar a medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e